Tribunal: STF
Processo: RE 1505521
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO PROFISSIONAL. FISIOTERAPEUTA. JORNADA DE TRABALHO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. MUNICÍPIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FIXAÇÃO DA JORNADA E REMUNERAÇÃO PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. 



    1. Trata-se de remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 1ª REGIÃO em face de ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM - PE, para retificação do edital nº 009/2023, relativo à seleção pública simplificada realizada pela Prefeitura Municipal de Belo Jardim - PE para a contratação temporária de diversos cargos. O objetivo do mandado de segurança é excluir a exigência de carga horária semanal de 40 (quarenta) horas semanais para os profissionais de fisioterapia, passando a constar a carga horária de 30 (trinta) horas semanais. 



    2. O cerne da controvérsia cinge-se em analisar se o Município de Belo Jardim - PE está vinculado à carga horária de determinada categoria (no caso concreto, profissionais da área de fisioterapia), previstos em Lei Federal, para fins de contratação temporária através de processo seletivo. 



    3. O e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE nº 1416266 em 25 de abril de 2023 (Tema nº 1.250) da seguinte questão jurídica, a qual tem total afinidade com o caso presente: Obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal. 



    4. Ocorre que ainda não foi fixada a pertinente tese vinculante, não havendo nenhuma determinação de sobrestamento dos feitos em instância ordinária, devendo, por esta razão, ser dado prosseguimento ao presente julgamento.



    5. Quanto à alegação de que seria inconstitucional vincular o piso salarial de odontólogos ao valor do salário-mínimo, é certo que o STF decidiu que tal vedação se aplica apenas nos casos em que a utilização do salário-mínimo se der como indexador econômico, nos termos da ADPF nº 325, cujo teor tenho por oportuno reproduzir: (...) 



    6. Necessário observar a ressalva do citado acordão com relação à técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, devendo o piso salarial em comento ser calculado de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da referida ata da sessão de julgamento (abril de 2022). Não há, assim, nenhuma inconstitucionalidade na indigitada norma federal, já que, mediante interpretação conforme a Constituição, é plenamente viável a adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais. 



    7. Sobre a vinculação do piso salarial da lei federal em voga aos servidores públicos municipais estatutários este Tribunal ‘vem consolidando entendimento no sentido de que o Município tem autonomia orçamentária para estabelecer a remuneração dos seus agentes, não sendo possível submetê-lo à alteração de remuneração do cargo, para adequação ao piso salarial da categoria, já que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica, obedecendo a regras de dotação orçamentária.’. Mister, ainda, frisar que o e. STF, no julgamento da ADI nº 668 em 19/02/2014, entendeu pelo ‘não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais.’. 



    8. Assim, a alteração da remuneração dos servidores públicos municipais apenas pode ser efetuada mediante legislação específica, atentando para as dotações orçamentárias do ente federativo municipal. Nesse sentido, vem entendendo esta 6ª Turma (...). 



    9. Com relação aos fisioterapeutas contratados mediante vínculo temporário com o Município, friso que, conquanto o liame jurídico seja contratual, sua relação funcional com o ente público é regida também por normas impositivas de regime administrativo. Deveras, se cuida de uma relação funcional especial, ou seja, mista, porquanto a relação contratual deve observar as normas impositivas do regime jurídico administrativo. Tanto é assim que a Lei Complementar municipal de nº 21/2019 prevê em seu art. 4º, §2º, que os contratos que regem as relações dos temporários estão submetidos ao regime jurídico administrativo municipal. No caso dos autos, a Edilidade promoveu seleção de fisioterapeutas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público mediante contratação pelo prazo 02 anos prorrogável até uma vez por igual período. Essa relação empregatícia não tem aptidão de gerar estabilidade ou vínculo direto com a prefeitura municipal de Belo Jardim, segundo item 13, capítulo 07, do edital de id. 4058302.27346296. 



    11. Nessa diretriz, seria um contrassenso estabelecer a observância pela edilidade do piso salarial aos temporários, enquanto os seus servidores públicos estatutários, em respeito a autonomia orçamentária-financeira do município, não possuem essa restrição, até porque aqueles não podem ter remuneração maior que estes. Ora, caso adotado o piso salarial para os servidores temporários, haveria, por consequência, uma impossibilidade jurídica para que o município os contratasse, na medida em que suas remunerações seriam fatalmente superiores aos servidores estatutários. Assim, em interpretação lógico-sistemática da legislação em comento, os pisos salariais também devem ser afastados em relação aos funcionários temporários de entes públicos. 



    12. No que tange à carga horária dos referidos cargos, também deve ser respeitada a autonomia do Ente Municipal em fixar a jornada laboral dos seus funcionários, não podendo a União, mediante legislação federal, adentrar nessa seara municipal.



    13. Nessa toada, já havia destacado no julgamento da Apelação Cível nº 800125-92.2022.4.05.8404, em sessão ampliada da 5ª Turma deste Tribunal, que está dentro da autonomia de cada ente federativo legislar sobre o regime próprio de seus servidores. Esta situação deveras impactará tanto na questão salarial propriamente dita quanto na jornada de seus funcionários, pois, no final das contas, ambos onerarão as finanças do ente público. 



    14. Nesse contexto, seria contraditório permitir ao Município, ante sua autonomia federativa, fixar a remuneração dos seus funcionários, mas não a sua jornada laboral, não havendo que se falar em violação à competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, da CF/88), na medida em que se está diante de funcionários em uma típica relação funcional de direito administrativo, ainda que mista. Impõe-se aplicar o mesmo princípio que prestigia a iniciativa do ente federado para definir o estatuto jurídico de seus funcionários, o que deve valer não só para a fixação da remuneração, como da jornada de trabalho. 



    15. Precedentes do STF e desta Corte em casos análogos: (...)



    16. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada” (fls. 6-9, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 22 da Constituição da República.



    Assevera a “competência exclusiva da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões, o que se inclui, por consequência, a jornada de trabalho de diversas profissões, entre elas, as de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, fixada através da Lei Federal 8.856/1994” (fl. 7, e-doc. 9).



    Argumenta que “as turmas desse Supremo Tribunal, em reiteradas decisões, têm consignado o entendimento de que é incompatível com a Constituição Federal o ato administrativo emanado do chefe do Poder Executivo Municipal que, extrapolando o conteúdo da Lei Federal nº 8.856/1994, estipule para os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, jornada de trabalho distinta daquela que consta na Legislação Federal” (fl. 7, e-doc. 9).



    Pede “a) seja o presente recurso extraordinário conhecido, em decorrência dos fundamentos acima expostos, pela alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição da República; e b) seja-lhe dado provimento, a fim de reformar o acórdão ora recorrido e, por consequência, restabelecer os termos da sentença proferida pelo juízo da 16ª Vara Federal de Belo Jardim/PE” (fl. 10, e-doc. 9).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. No julgamento da remessa necessária, o Tribunal de origem modificou a sentença de primeiro grau, em decisão assim proferida sobre a competência legislativa para fixar carga horária de profissionais de fisioterapia vinculados à Administração Pública municipal:



    “No que tange à carga horária dos referidos cargos, também deve ser respeitada a autonomia do Ente Municipal em fixar a jornada laboral dos seus funcionários, não podendo a União, mediante legislação federal, adentrar nessa seara municipal. (...) Nesse contexto, seria contraditório permitir ao Município, ante sua autonomia federativa, fixar a remuneração dos seus funcionários, mas não a sua jornada laboral, não havendo que se falar em violação à competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, da CF/88), na medida em que se está diante de funcionários em uma típica relação funcional de direito administrativo, ainda que mista. Impõe-se aplicar o mesmo princípio que prestigia a iniciativa do ente federado para definir o estatuto jurídico de seus funcionários, o que deve valer não só para a fixação da remuneração, como da jornada de trabalho” (fl. 4, e-doc. 8).



     Este Supremo Tribunal assentou ser de competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício profissional e a jornada de trabalho. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 758.227-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.266.354-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 869.896-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2015).



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL. INSTITUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ATRIBUIÇÃO DE PODER FISCALIZATÓRIO E SANCIONATÓRIO AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL EM MATÉRIA DE DIREITO DO TRABALHO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 22, PARÁGRAFO ÚNICO, E 21, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (ADI n. 6.149, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.12.2019).



    Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.417.613, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.5.2023, e no Recurso Extraordinário n. 1.445.152, de minha relatoria, DJe 8.8.2023, processos semelhantes ao presente.



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para restabelecer a sentença de primeira instância.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora